Tribunal: TJSP
Processo: 1501475-13.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Insuficiência probatória. Pleitos subsidiários. Redução da pena e abrandamento do regime prisional. A Defesa alega ilegalidade na atuação dos guardas municipais. Trata-se de questão preliminar, a qual deve ser analisada. A Defesa sustenta que os guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante não poderiam ter

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Insuficiência probatória. Pleitos subsidiários. Redução da pena e abrandamento do regime prisional. A Defesa alega ilegalidade na atuação dos guardas municipais. Trata-se de questão preliminar, a qual deve ser analisada. A Defesa sustenta que os guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante não poderiam ter efetuado a abordagem e a prisão do apelante, em razão das limitações das atribuições desses agentes públicos. Inocorrência de ilegalidades. Aplicação dos artigos 301 e 302 do CPP. A abordagem e a busca pessoal realizadas atenderam aos preceitos legais. Não se exige mandado de busca pessoal no caso de prisão em flagrante ou quando houver fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelos exames periciais e pela prova oral produzida. Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais. Validade. A natureza, quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, além das circunstâncias da prisão em flagrante, indicam a prática de tráfico de drogas. Condenação mantida. Pena e regime prisional fixados de maneira adequada, considerando o mau antecedente e a reincidência específica do apelante. Apelo improvido.